Tribunal: TJDFT
Processo: 0703527-51.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO. APLICAÇÃO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608. ÍNDICE REAJUSTE PLANOS INDIVIDUAIS. INAPLICABILIDADE. ABUSIVIDADE REAJUSTE. NÃO COMPROVADA. VÍCIOS INOCORRENTES. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. No caso dos autos a parte alega a ocorrência de omissão no acórdão, e a ausência desse vício, bem como o entendimento de que a parte pretende o reexame da contenda só pode ser verificado após a análise do mérito recursal. Preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita rejeitada.
2. Inexiste omissão no acórdão que analisou a questão e aplicou o entendimento firmado na súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se aplica do Código de Defesa do Consumidor nos contratos administrados por entidade de autogestão.
3. O acórdão analisou a matéria e foi claro ao entender sobre a impossibilidade de aplicação dos limites ao reajuste anula dos planos individuais aos planos coletivos, não havendo que se falar em omissão.
4. Nos contratos coletivos a ANS estabelece que o reajuste será feito conforme as normas contratuais firmadas pelas partes, além disso, o entendimento é no sentido de que compete ao plano comprovar os cálculos realizados que demonstram o índice de reajuste necessário para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.
4.1. No caso dos autos tal comprovação foi feita, tanto pela juntada de documento, quanto pela análise da perita. Ademais, o plano não é obrigado a comprovar que o índice aplicado é o melhor para o contratante e sim que é o necessário para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. Omissão inocorrente.
5. Incabível o reexame da contenda na estreita via dos embargos de declaração. Precedentes.
6. Fixada a multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
7. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e provido. Acórdão mantido.